Tribunal: TJMT
Processo: 1020440-35.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020440-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (APELANTE), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE VALORES BEM ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA DE UMA DAS FATURAS –EXIGIBILIDADE DEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Existindo fatura em aberto, a inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito e a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica configuram exercício regular do direito.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Repetição de Indébito c/c Declaratória de Nulidade de Faturas c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
“condenar a ré na obrigação de refaturar as cobranças de setembro (577 kwh) e novembro (1.154 kwh) de 2016, com base na média de consumo ora fixada de 299,16 kwh, acrescidas dos encargos legais previstos até a data do efetivo pagamento pela autora, sendo deduzidos os valores já pagos pela autora
”, bem como às

despesas processuais e aos honorários advocatícios sucumbenciais de R$500,00
“ante o irrisório proveito econômico da parte autora (parcial procedência no refaturamento das contas de energia), conforme § 8º, do art. 85, do CPC”, e condenar à autora

A autora foi condenada a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico obtido pela ré na causa (improcedência dos pedidos de repetição de indébito e de compensação financeira por dano moral), porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

A apelante pede reparação por danos morais ante a suspensão do fornecimento de energia e a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Pugna também pela revisão da fatura de outubro de 2016 e devolução em dobro da diferença paga indevidamente.

Contrarrazões não apresentadas (ID. n. 144829764).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega na inicial da Ação que as faturas de energia de janeiro a dezembro de 2016 são exorbitantes, “
principalmente as de setembro, outubro e novembro”
(R$625,97, R$397,67 e R$1.084,21, respectivamente). Busca a declaração de inexigibilidade da dívida, a devolução em dobro do que pagou indevidamente e danos morais.

A lide foi julgada parcialmente procedente para
“condenar a ré na obrigação de refaturar as cobranças de setembro (577 kwh) e novembro (1.154 kwh) de 2016, com base na média de consumo ora fixada de 299,16 kwh, acrescidas dos encargos legais previstos até a data do efetivo pagamento pela autora, sendo deduzidos os valores já pagos pela autora”.

Registre-se que foi realizada perícia nos autos, mas não foi conclusiva tendo em vista que houve a troca do medidor, além de a apelada não ter apresentado a documentação solicitada pelo
expert
.

A apelante não se insurge contra a média estipulada pelo juízo
a quo
, de 299,16 kWh, com base nos últimos doze meses (de setembro de 2015 até agosto de 2016). Desse modo, a fatura de outubro de 2016 não está discrepante desse montante, já que apresentou 283 kWh, como se infere da inicial, da conta desse referido mês e dos extratos de consumo (IDs. n. 144828688, 144828687 e 144829667/68).

Assim, como havia fatura pendente, a inscrição nos cadastros de inadimplentes e a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica configuram exercício regular do direito, sendo indevidos os danos morais.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária a ser paga pela autora/apelante para 15% sobre o proveito econômico obtido pela ré, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022